Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705479-15.2024.8.07.0003 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: JOSELITO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO. IMEDIATA. RESOLUÇÃO no 259/2011 DA ANS. DEMORA. CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde. 2. A Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece que as operadoras de planos de saúde devem autorizar imediatamente os procedimentos médicos considerados urgentes. 3. Descumprido o prazo estabelecido pela Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de forma a retardar a realização do procedimento médico considerado urgente e prolongando o sofrimento do segurado, resta caracterizada a falha na prestação do serviço capaz de gerar o dano moral indenizável. 4. Os danos morais hão de ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, cabendo a majoração do valor quando arbitrados em patamar ínfimo. 5. Recurso do réu conhecido e desprovido. 6. Recurso do autor conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 341 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 186, 187, 188 e 944, todos do Código Civil, 1o, inciso I, e 12, inciso VI, e 35-C, todos da Lei 9.656/98, sustentando que não houve qualquer negativa de atendimento a parte recorrida, sendo descabida a alegação de falha na prestação dos serviços prestados. Reitera que deveria ter sido aplicada a excludente de ilicitude, porquanto inexistiu falha na prestação dos serviços prestados. Aduz que competia à parte recorrida comprovar eventual falha no serviço. Acrescenta que o procedimento vindicado não era de urgência/emergência. Articula, ainda, a inexistência de dano moral. Pede, assim, seja afastada a indenização por danos morais ou, pelo menos, a redução do quantum fixado. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE no 16.470. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 341 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 186, 187, 188 e 944, todos do Código Civil, 1o, inciso I, e 12, inciso VI, e 35-C, todos da Lei 9.656/98. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE no 16.470. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028